Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712840-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JOSE DE SOUSA, ANA PAULA DA SILVA SILVEIRA DE SOUSA APELADO: SILVANA DIAS BEGUITO, ESPÓLIO DE LUIZ GOMES BEGUITO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA DA SILVA SILVEIRA DE SOUSA e CARLOS JOSÉ DE SOUZA contra sentença (ID 27168840) que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial quanto à condenação dos réus/apelados LUIZ GOMES BEGUITO e SILVANA DIAS BEGUITO. Requer a apelante a reforma da decisão recorrida para condenar os apelados: a) às suas expensas, realizarem os reparos necessários na parte hidráulica de seu apartamento de modo a impedir qualquer escoamento de água para o imóvel dos autores; b) a indenizarem os autores pelos danos emergentes em razão do ilícito praticado (art. 1.277, parágrafo único, do Código Civil); c) a indenizarem os autores pelos danos morais causados, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); d) a indenizarem os autores por perdas e danos em valor a ser apurado em fase de liquidação. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte apelante não se manifestou, conforme certidão ID 29012494. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. No exame de admissibilidade recursal, o relator deve aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos extintivos ou impeditivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade) inerentes aos recursos. Estabelece o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que confere ao relator a incumbência de não conhecer recurso inadmissível. O parágrafo único do mesmo dispositivo, dispõe que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. O art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente" Desse modo, a consequência processual de não promover a substituição processual é o não conhecimento do recurso. É, portanto, pressuposto recursal de validade subjetivo, sem o qual o processamento do recurso não se torna possível. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, foi devidamente advertida, em diversas ocasiões, dos efeitos processuais de sua inércia pelo juiz a quo (ID 27168883, 27168889, 27168893 e 27168898). Todavia, não promoveu a sucessão processual tampouco indicação de quem seria o administrador provisório do espólio do réu. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte apelante novamente não se manifestou, conforme certidão ID 29012494. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter promovido a regularização do polo passivo da demanda. Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés para o patamar de 12% (doze por cento), calculado sobre o proveito econômico auferido pela autora, nos exatos termos da sentença. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator